Tribunal: TJMT
Processo: 1015987-13.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015987-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), VINICIUS LUIZ DE CAMPOS BERNARDO - CPF: 063.193.761-71 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – PRIMARIEDADE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLÊNCIA POLICIAL –
IMPROCEDÊNCIA
– VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS COM O PACIENTE
–
PRIMARIEDADE INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na quantidade e variedade das substâncias apreendidas na casa do paciente.

Eventual excesso dos agentes públicos, quando comprovado, acarreta a responsabilização dos servidores, exigindo a instauração
do devido processo legal, e não demanda necessariamente a imprestabilidade da prova colhida durante a ação dos militares.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vinícius Luiz de Campos Bernardo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
139175173:

“As impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), e que, após a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

Asseveram que a prisão é ilegal, ao argumento de que o favorecido foi agredido pelos policiais militares responsáveis pela condução do flagrante, o que pode ser comprovado pelo exame de corpo de delito acostado aos autos (Id. 138945154, p. 57-64).

Aduzem que o paciente é primário e possui bons antecedentes, e que não há razão para a manutenção da custódia preventiva, pois a autoridade apontada como coatora não apresentou elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

Com essas considerações, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar para que seja conferido aos pacientes o direito de responder aos termos do processo em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se necessário.

No mérito, pugnam pela concessão definitiva do pleito liminar (Id. 138945153).

Juntaram documentos (Id.
138945154, p. 1-88).”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 139175173).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 139678697).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
141227695
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, as impetrantes postulam a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Vinícius Luiz de Campos Bernardo
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Informam que na decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva o magistrado utilizou a ação penal n. 0008136-02.2020.8.11.0002 como fundamento para evidenciar o risco à aplicação da lei penal, por ter não ter sido localizado para citação.

No entanto, afirmam que o custodiado não tem a intenção de se furtar da lei e que ele só não foi localizado naqueles autos porque tinha se mudado do endereço anterior, razão pela qual tal situação não deve ser levada em consideração para aferir a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, como foi feito pela autoridade apontada como coatora.

Aduzem que o perigo da liberdade do custodiado não pode ser medido a partir da quantidade de droga apreendida em seu poder, visto que é primário e possuidor de bons antecedentes, e que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são suficientes para persecução penal.

Defendem a nulidade de todas as provas obtidas pela teoria dos frutos da árvore envenenada, já que as substâncias entorpecentes foram encontradas mediante violência policial, o que está evidenciado pelo laudo pericial acostado no 138945154, p. 57-65.

Primeiramente, sabe-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, da análise da decisão objurgada, verifico que a prisão preventiva do paciente foi convertida em preventiva para a garantia da
ordem pública,
tendo em vista a quantidade e a diversidade da droga apreendida em seu poder (25kg de maconha e 410,27g de cocaína), e para assegurar a
aplicação da lei penal,
já que responde a outra ação penal pelo mesmo crime (Id.
138945154).

Apesar da primariedade do agente, a expressiva quantidade e a variedade de drogas encontradas, bem como as circunstâncias em que se deram a apreensão, mostram-se suficientes para fundamentar a necessidade de manutenção da cautelar imposta, conforme entendimento consolidado nesta Corte de Justiça:

“Enunciado n. 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015.

Quanto à ação penal utilizada como fundamento para evidenciar o perigo da evasão do paciente, ainda que sua citação não tenha ocorrido pelos argumentos expostos pelas impetrantes, este Tribunal possui o entendimento de que o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido a partir da existência de ações penais em andamento:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015.

Ademais, no presente caso, ao visualizar a guarnição policial, o paciente deliberadamente empreendeu fuga, inclusive vindo a cair ao solo e continuando a evasão a pé, até pular o muro de sua residência, o que evidencia a intenção de se furtar de suas responsabilidades, de forma que não se mostra adequada a substituição da prisão pelas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, em relação à nulidade das provas obtidas por suposta agressão policial, não obstante o esforço argumentativo das impetrantes, impera a dúvida quanto ao fator que produziu as lesões, haja vista a circunstância de fuga do paciente, situação que não pode ser resolvida em sede de ação constitucional, pois demanda prova pré-constituída e não admite a realização da instrução processual ou mesmo avaliação aprofundada das provas eventualmente produzidas no feito de origem.

Além disso, conforme consignado quando da análise do pleito liminar, eventual agressão praticada revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte dos agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente e não demanda necessariamente a imprestabilidade da prova colhida durante a ação dos militares.

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a decisão hostilizada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da custódia preventiva do paciente, não havendo admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022